Tribunal: TJMT
Processo: 1012271-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012271-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO PARA AGUARDAR A ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM MAIS DE UMA EXECUÇÃO – CONCENTRAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS E EXPROPRIATÓRIOS EM UM ÚNICO PROCESSO – MEDIDA POSSÍVEL E ADEQUADA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E EFICÁCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ADOÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO EM OUTRO FEITO – IDENTIDADE DE PARTES E DE BEM PENHORADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que os atos executórios recaiam sobre um mesmo imóvel em execuções distintas, uma vez que o procedimento a ser seguido deve ser idêntico em todos os autos, é possível e recomendável a concentração dos atos preparatórios e expropriatórios em um único feito, aguardando-se os demais a conclusão da alienação judicial, em atenção e homenagem aos princípios da economia processual, celeridade, segurança jurídica e efetividade da execução. 2. Havendo a identidade entre as partes e quanto ao bem penhorado, e tendo em vista o ideal de que a avaliação do imóvel objeto de leilão seja fixada o mais próximo possível à data da expropriação, para manter a contemporaneidade da aferição do valor, nada impede que a avaliação homologada em apenas um dos processos seja comunicado ao outro para fins de viabilizar o procedimento de alienação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012271-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO BARROS CARVALHO,GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 14/2009 – Numeração Única 0001084-73.2009.811.0055 – Código 110846), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., ao constatar que “
a garantia dada por meio do título que embasa a execução código 110843, que também tramita
(naquele)
Juízo, é de 6o grau
”, estabeleceu que o crédito dado à operação objeto da presente execução “
tinha preferência ao daquela execução, na medida em que é desnecessária a análise do pedido de redução de penhora, eis que ocorrendo a alienação naquele feito, a presente execução também será satisfeita”, determinou a suspensão do andamento da ação “até que se realize a expropriação do imóvel
(...)
no processo no 110843
”, determinando, portanto, que, “após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores, de acordo com a ordem de preferência (cf. Id. no 45897498 - Pág. 1/2).

Os agravantes afirmam que, após homologar o laudo de avaliação do imóvel, no valor de R$ 52.000.002,19, apresentado pelos devedores nos autos conexos da ação de execução referente ao Proc. no 0001079-51.2009.8.11.0055, que envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel penhorado, o juiz “
determinou a suspensão do presente feito para que os atos expropriatórios prossigam em processo onde o mesmo imóvel foi avaliado em 2016 por cerca de 20 milhões de reais
” (cf. Id. no 45897495 - Pág. 5), tratando-se, pois, de avaliação antiga e por preço vil, o que “
torna o prosseguimento do feito extremamente oneroso aos Executados/Agravantes, em flagrante desrespeito do Princípio da Menor Onerosidade insculpido no art. 805 do CPC
” (cf. Id. no 45897495 - Pág. 7/8).

Pedem, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para “
determinar que os atos expropriatórios se deem nos autos n. 1079-51.2009.8.11.0055 (110841) e não nos autos n. 1083-88.2009.8.11.0055 (110843)
” (cf. Id. n
o
45897495 - Pág. 11).

A decisão de Id. no 48780992admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id no 50358954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO(relator)

Egrégia Câmara:

O processo de origem concerne à ação de execução ajuizada pelo Banco Amazônia (agravado) contra os agravantes Geraldo e Maria Thereza, onde se penhorou, em meados de 2017, o imóvel rural objeto da matrícula no 34.767 (anterior matrícula no 5003) do SRI da comarca de Tangará da Serra, sendo que, desde então, o feito passou a girar em torno dos atos preparatórios à expropriação do bem para saldar o débito exequendo, envolvendo, notadamente, a discussão quanto à justeza da avaliação, que fixou o valor de mercado do bem.

O mesmo imóvel está em vias de ser expropriado para satisfazer a dívida objeto de outra execução que envolve as mesmas partes (Proc. no 1083-88.2009.8.11.0055 - Código 110843), cujo processo também tramita perante o Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, e que, segundo o que foi salientado pela decisão ora agravada, encontra-se em estágio muito mais avançado em relação aos atos preparatórios de expropriação do que na presente execução.

A decisão agravada versa justamente sobre providências relativas à alienação do imóvel penhorado, já tendo o MM. Juiz homologado o laudo de avaliação apresentado pelos próprios executados, inclusive com a expressa concordância do exequente, o que ensejou a revogação da ordem para que nova avaliação fosse realizada pelo expert nomeado pelo Juízo; em outra frente, enfatizando a circunstância de que o imóvel está alçado como única fonte para saciar diversos outros créditos e credores (só em relação ao Banco Amazônia são 6 outras execuções, contando com a mesma garantia), entendeu o magistrado por concentrar o prosseguimento dos atos preparatórios e expropriatórios em um único processo, elegendo como nau capitânia os autos da execução de no 1083-88.2009.8.11.0055, simplesmente porque referido feito já está muito mais adiantado em relação aos congêneres.

Eis os excertos mais relevantes das razões decisórias:

“Inicialmente dispenso a realização de nova avaliação, conforme autoriza o art. 871, inciso I, do Código de Processo Civil, e homologo a avaliação de fls. 268/283 no valor de R$ 52.000.002,19, a qual fora realizada pela própria parte executada.

Logo, a avaliação por perito judicial determinada às fls. 284/287 deve ser cancelada, restando, consequentemente, prejudicada a análise da impugnação ao valor dos honorários do perito, apresentada pela parte executada.

Por outro lado, diante da relação de processos apresentada às fls. 325, em análise a ação de execução cód. no 110843, constatei que se encontra em fase mais adiantada, tendo o perito já apresentado proposta de desmembramento, e considerando que o crédito da presente execução tem preferência ao daquela execução, entendo que, por ora, é desnecessária a realização de perícia para desmembramento do imóvel penhorado, eis que ocorrendo a alienação naquele feito, a presente execução também será satisfeita.

Ante o exposto, determino que o processo permaneça suspenso até que se realize a expropriação do imóvel, cujo ato deverá ser realizado no processo no 110843 e, após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores, de acordo com a ordem de preferência. Traslade-se cópia da presente decisão e da relação de fls. 325 para a ação de execução cód. no 110843.

Ressalto que esta providência se faz necessária porque a garantia dada por meio do título que embasa a execução código 110843 é de 6o grau (vide relação de fls. 325), de modo que, como deve ser observada a ordem de preferências, é fato que o valor a ser apurado com a expropriação parcial do imóvel deve ser suficiente para pagar todos os débitos preferenciais (hipotecas de 1o ao 5o grau que estão sendo executadas nos feitos códigos 110840, 110839, 110841, 110846, 110845 e 110843).

Por fim, determino que sejam reunidos os processos códigos 110846, 110843 e 110841, todos em tramitação neste Juízo, para uma melhor compreensão.” (cf. Id no 43482487 - Pág. 1).

Ora, uma vez que a alienação de um mesmo imóvel é o foco de diversas e distintas execuções, cujo procedimento a ser seguido deverá ser o mesmo em todos os casos, nada mais salutar e econômico, porque prudente e eficaz, que haja a reunião dos processos e a concentração de atos em um único feito, garantindo, assim, firso bem, a economia com atos e gastos processuais desnecessários, prestigiando a segurança jurídica e a previsibilidade dos próximos passos processuais, e, enfim, a efetividade da execução; ao consignar que os atos expropriatórios deverão ser desenvolvidos nos autos do processo no 1083-88.2009.8.11.0055, o MM. Juiz não descartou o laudo de avaliação recém-homologado e nem o preteriu em favor da avaliação feita anteriormente no outro feito, pois, o que foi dito, foi que a alienação judicial do bem, bem assim os atos processuais prévios, deverão ocorrer em outro feito; e, com efeito, nada impede que a estimativa apresentada na avaliação agora homologada seja o parâmetro utilizado naqueles autos, afinal, são as mesmas partes em ambos os feitos, sendo que neste aqui o exequente já aquiesceu com a avaliação encomendada pelos devedores, e, como sempre é bom ressaltar, “
a avaliação do bem objeto de leilão deve ser feita em momento próximo à expropriação para manter a contemporaneidade da aferição do valor, tendo em vista que fatores externos podem influir na variação do preço do objeto
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1103235/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 19/03/2009, DJe 14/04/2009).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020